Tribunal: TJMT
Processo: 1013753-92.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013753-92.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NEI FERNANDES PORTELLA - CPF: 388.014.779-53 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRAZO DECENAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - A exceção de pré-executividade constitui via excepcional, que deve ser admitida apenas quando a matéria nela suscitada possa ser conhecida de ofício pelo juiz e não dependa de dilação probatória.

II - O prazo prescricional aplicável à pretensão do credor fiduciário para reaver o bem alienado por meio de Ação de Busca e Apreensão, em decorrência de inadimplência do devedor fiduciante, é de 10 (dez) anos, conforme disposto no artigo 205 do Código Civil, e não de 03 (três) anos, como quer fazer crer o agravante.

III - Assim, não se justifica o reconhecimento da prescrição, porque inaplicável o art. 206, § 3o, inciso VIII, do Código Civil e não decorrido o prazo de 10 (dez) anos previsto no artigo 205 do mesmo código, desde o vencimento da última parcela do contrato.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
NEI FERNANDES PORTELLA
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão convertida em Execução de Título Extrajudicial de n. 0004633-48.2012.811.0003, manejada pelo
BANCO BRADESCO S.A.
, rejeitou a exceção de pré-executividade suscitada pelo executado, ora agravante.

Para tanto, o agravante alega que, em razão da conversão da ação de busca e apreensão em execução de título extrajudicial, o objeto da demanda passou a ser o título executivo (cédula de crédito bancário), que possui prazo prescricional de 3 (três) anos, conforme prevê o art. 206, § 3o, VIII do Código Civil.

Ressalta que a demanda originária foi convertida em execução em 27/02/2018, decorridos 3 (três) anos e 6 (seis) meses do vencimento do título, razão pela qual a ação, na origem, deve ser extinta, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (id.

96672545).

A parte agravada apresentou contrarrazões à id. 99679464, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade suscitada pelo executado, ora agravante.

Inicialmente cumpre destacar que a exceção de pré-executividade constitui via excepcional, que deve ser admitida apenas quando a matéria nela suscitada possa ser conhecida de ofício pelo juiz e não dependa de dilação probatória.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

“
PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. ANÁLISE DE MÉRITO. JUÍZO DE CONHECIMENTO NÃO ULTRAPASSADO. OMISSÃO INEXISTENTE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INADEQUAÇÃO EM QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECEDENTES. AFERIÇÃO DO CABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. 1. Na origem, cuida-se na origem de exceção de pré-executividade oposta pelo agravante em que aduz que os valores cobrados à título de imposto de renda são indevidos, pois se encontra amparado por norma isentiva. 2. Consignou o Tribunal de origem que a via utilizada era inadequada, visto a necessidade de dilação probatória para aferir a ilegalidade do lançamento tributário. 3. Não há que falar em omissão acerca do enfrentamento de matéria de mérito quando nem sequer se ultrapassa o juízo de admissibilidade da via eleita. Precedentes.
4. "É firme a jurisprudência desta Colenda Corte em afirmar que a exceção de pré-executividade é cabível somente às matérias conhecíveis de ofício, que não demandem dilação probatória"
(AgRg no AREsp 636.533/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 16/02/2016.). 5. Consignando a Corte a quo pela inadequação da exceção de pré-executividade, por imprescindível dilação probatória, a revisão de tal conclusão esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. Agravo regimental improvido
”. (AgRg nos EDcl no REsp 1547432/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 22/03/2016)

No caso em exame, o agravante alega que o título executivo extrajudicial objeto da execução está prescrito, pois a ação de busca e apreensão foi convertida em execução de título extrajudicial após decorridos 3 (três) anos e 6 (seis) meses do vencimento do título, razão pela qual a demanda executiva, na origem, deve ser extinta.

Sem razão, todavia.

Isso porque, em que pese o agravante sustente o contrário, a data da conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução de título extrajudicial em nada influi na contagem do termo inicial do prazo prescricional, que deve ser considerado o da propositura da ação de busca e apreensão (23/04/2012).

O prazo prescricional aplicável à pretensão do credor fiduciário para reaver o bem alienado por meio de Ação de Busca e Apreensão, em decorrência de inadimplência do devedor fiduciante, é de 10 (dez) anos, conforme disposto no artigo 205 do Código Civil, e não de 03 (três) anos, como quer fazer crer o agravante.

Acerca do assunto, muito orienta a jurisprudência pátria:

“
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
. ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INCONFORMISMO DO BANCO EXEQUENTE. DESRESPEITO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO CONFIGURADO.
PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO SUBMETIDA AO PRAZO DECENAL ESTABELECIDO NO ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL.
TERMO INICIAL PARA O CÔMPUTO DO PRAZO PRESCRICIONAL EM AÇÕES COM PRESTAÇÕES PERIÓDICAS. DATA DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE PARALISAÇÃO DO PROCESSO POR PRAZO SUPERIOR ÀQUELE PREVISTO PARA O DIREITO MATERIAL REIVINDICADO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO
”. (TJ-PR - APL: 00015420320088160115 Matelândia 0001542-03.2008.8.16.0115 (Acórdão), Relator: Ana Paula Kaled Accioly Rodrigues da Costa, Data de Julgamento: 12/04/2021, 18a Câmara Cível, Data de Publicação: 12/04/2021) (g.n.)

“
APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA
- BEM DADO EM GARANTIA NÃO ENCONTRADO - CONVERSÃO EM AÇÃO DE DEPÓSITO - CABIMENTO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 4o DO DECRETO-LEI 911/69 VIGENTE À ÉPOCA - RECURSO NÃO PROVIDO. -
A pretensão de busca e apreensão do veículo com base no Decreto-Lei 911/69 não possui prazo prescricional específico, razão pela qual se aplica a regra geral de 10 (dez) anos prevista no artigo 205 do Código Civil -
Não tendo o bem alienado fiduciariamente sido encontrado, cabível a conversão da ação de busca e apreensão em ação de depósito, com fulcro no artigo 4o do Decreto-Lei 911/69, com a redação dada pela Lei 6.071/74, aplicável ao caso concreto.”
(TJ-MG - AC: 10707061280749002 MG, Relator: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 30/08/2018, Data de Publicação: 12/09/2018) (g.n.)

Ademais, não obstante o autor tenha convertido o pedido inicial para obter a execução do título extrajudicial, a sua pretensão, quando da propositura da ação de execução, era reaver o bem alienado e não cobrar as parcelas vencidas e não adimplidas.

Registre-se que o vencimento antecipado da dívida não implica em antecipação do prazo prescricional, cujo termo inicial da prescrição continua sendo contado da data do vencimento da última parcela do contrato que, no caso concreto, ocorreu em 16/08/2014.

Assim, se a ação de busca e apreensão foi proposta ainda em 2012, antes mesmo de findar o contrato, cuja última parcela tinha vencimento para 2014, evidente que não se consumou a prescrição aventada pelo agravante.

Assim, não se justifica o reconhecimento da prescrição, porque inaplicável o art. 206, § 3o, inciso VIII, do Código Civil e não decorrido o prazo de 10 (dez) anos previsto no artigo 205 do mesmo código, desde o vencimento da última parcela do contrato.

Por tais razões, a decisão recorrida deve permanecer incólume.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021